Tribunal: TRF3
Processo: 5025612-91.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
611/1006)

5025612-91.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025612-91.2022.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TAMIRES SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO VESCOVI RABELLO - SP316474-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em mandado de segurança. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Serviços hospitalares. Alíquota reduzida. Requisitos legais. Sociedade empresária e infraestrutura própria. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Tamires Siqueira Serviços Médicos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União, reformando sentença concessiva de mandado de segurança que reconhecera o direito da impetrante de recolher IRPJ e CSLL com base de cálculo reduzida (8% e 12%) sobre receitas decorrentes de serviços hospitalares, bem como de compensar valores recolhidos a maior, observada a prescrição quinquenal

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos legais cumulativos do art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008, para fins de aplicação das bases de cálculo reduzidas do IRPJ e da CSLL.

(i) saber se os serviços prestados caracterizam “serviços hospitalares”, segundo a interpretação objetiva fixada pelo STJ (Tema 217); e

(ii) saber se a contribuinte comprovou constituir sociedade empresária e possuir organização empresarial/investimentos próprios mínimos, aptos a caracterizar a atividade hospitalar para fins fiscais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (REsp 951.251/PR e REsp 1.116.399/BA – Tema 217) consolidou que “serviços hospitalares” devem ser interpretados objetivamente, mas, após a Lei 11.727/2008, somente sociedades empresárias que atendam às normas sanitárias podem usufruir do benefício, impondo requisitos cumulativos.

A decisão monocrática concluiu que a agravante não demonstrou a existência de infraestrutura própria nem organização empresarial suficiente, prestando serviços exclusivamente em ambiente hospitalar de terceiros, o que descaracteriza o exercício da atividade hospitalar para fins do benefício fiscal.

Os documentos apresentados posteriormente (ID 309973495 e anexos) não alteram o quadro fático, pois não evidenciam absorção da atividade intelectual pela estrutura empresarial, tampouco a organização dos fatores de produção exigida pela legislação e pela jurisprudência da Turma.

Mantida, portanto, a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos necessários à aplicação das bases de cálculo reduzidas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. Para a fruição das bases de cálculo reduzidas de IRPJ e CSLL previstas no art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/1995, exige-se o cumprimento cumulativo dos requisitos legais: prestação de serviços de natureza hospitalar, constituição como sociedade empresária e demonstração de organização empresarial própria.”

“2. A mera realização de procedimentos cirúrgicos em ambiente hospitalar de terceiros, desacompanhada de infraestrutura empresarial própria, não autoriza a aplicação das alíquotas reduzidas.”Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20. Lei no 11.727/2008. Código Civil, arts. 966, 982, 983 e 1.150. Lei no 12.016/2009, art. 25.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 951.251/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 22.04.2009. STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.10.2009. TRF‐3, 6a Turma, ApCiv 5014493‐70.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom di Salvo, j. 19.11.2021. TRF‐3, 6a Turma, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05.09.2024. TRF‐3, 6a Turma, ApCiv 5004799‐43.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025612-91.2022.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO VESCOVI RABELLO - SP316474-A

APELADO: TAMIRES SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por TAMIRES SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em face de decisão monocrática que deu provimento à remessa necessária e apelação interposta pela União, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito líquido e certo de recolher o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base de cálculo de, respectivamente, 8% e 12% sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços hospitalares, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos no período anterior ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

A agravante alega (ID 324501649) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de infraestrutura própria e de sociedade empresária de fato, ampliando requisitos que não encontram respaldo na legislação nem na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 217). Sustenta que a interpretação da expressão “serviços hospitalares” deve ser objetiva, voltada à natureza do serviço prestado, e não à estrutura física da empresa, sendo irrelevante que parte dos procedimentos seja realizada em ambiente de terceiros, desde que atendidos os requisitos formais previstos na Lei 9.249/95 — o que afirma ter comprovado mediante: registro como sociedade empresária limitada na Junta Comercial; licença sanitária própria e licenças dos estabelecimentos onde realiza as cirurgias; demonstração de que presta serviços típicos hospitalares, como rinosseptoplastia e outros procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia; eexistência de estrutura operacional própria, comprovada com a juntada de eSocial, FGTS, holerites, contratos de prestação de serviços, notas fiscais e fotografias de sua sede e equipe multidisciplinar.

Aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou tais documentos e exigiu comprovação de “atividade empresarial de fato” — conceito estranho ao arcabouço legal —, presumindo, de forma indevida, que a sociedade unipessoal configuraria mero exercício da profissão médica pela sócia, quando a jurisprudência do TRF‐3 e do STJ reconhece expressamente que a forma unipessoal não descaracteriza a natureza empresária da sociedade. Argumenta que houve, portanto, violação ao precedente vinculante do STJ (REsp 1.116.399/BA), bem como aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da legalidade estrita em matéria de benefícios fiscais.

O agravado foi intimado para manifestação, nos termos do art. 1021, § 2o do CPC/2015.

Com as contrarrazões (Id 326407427) vieram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por TAMIRES SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação e à remessa necessária.

A decisão atacada assentou:

Remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por TAMIRES SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA contra o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO-SP, em que pede a impetrante a concessão da segurança para declarar o direito de apurar, calcular e recolher a base de cálculo do Imposto de Renda sobre o lucro presumido no percentual de 8% e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no percentual de 12%, nos serviços tipicamente hospitalares prestados; bem como o direito à repetição do indébito.

Na inicial, relata a autora ser “é empresa voltada para a prestação de serviços na área médica, desenvolvendo em grande parte de suas atividades, serviços considerados hospitalares, especificamente de cirurgia - rinosseptoplastia e procedimentos assemelhados, ligados a otorrinolaringologia” (ID 277017810).

Informa que está submetida ao regime de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, com base no lucro presumido, e tem realizado a apuração e recolhimento dos tributos utilizando o percentual de 32% de sua receita bruta, prevista para os serviços em gerais, conforme preconiza o art. 15, §1o, III, “a” e art. 20, I, ambos da Lei 9.249/95.

Aduz, contudo, que, diante da exceção prevista no referido dispositivo legal e do que restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.116.399/BA, faz jus às alíquotas mais brandas de 8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento).

No recurso, sustenta a União não estar comprovada a regularidade sanitária da atividade, porquanto a apelada teria deixado de juntar as licenças sanitárias relativas ao próprio estabelecimento, bem como do estabelecimento de terceiros onde presta serviço.

Subsidiariamente, pleiteia a explicitação da limitação do direito de compensação do indébito ao quinquênio prescricional, contado retroativamente a partir data da impetração do mandado de segurança (ID 277017904).

A apelada apresentou contrarrazões (ID 277017906).

É a síntese.

Decido.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 15, §1o, III, “a”, e 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

Assim, as empresas prestadoras de serviços médicos hospitalares e cirúrgicos, enquadram-se na concepção de "serviços hospitalares" insertos nos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/95, estando sujeitas às alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta mensal a título de IRPJ e CSLL, respectivamente, sob o regime de apuração do lucro presumido.

A Resolução ANVISA RDC no 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Estabelece a norma técnica os requisitos indispensáveis para elaboração dos projetos dos estabelecimentos assistenciais de saúde (básico, executivo, construção, implantação, ampliação, reforma e arquitetônico) e o programa físico-funcional voltado ao desenvolvimento de ações e metas, com o escopo de enquadrar a pessoa jurídica como prestadora de serviços de saúde.

Antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 11.727/08, com vigência a partir de 01/01/09, as questões judiciais relativas à extensão do conceito de “serviços hospitalares” eram abordadas de forma restritiva, tendo sido alterado o entendimento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Resp no 951.251/PR, de Relatoria do Ministro Castro Meira, Dje 03/06/2009, atribuindo à expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, interpretação objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), sob o fundamento de que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde)”. Eis o teor da ementa do julgado (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008. 2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo. 3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal. 4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal. 5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes. 7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 951.251/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 3/6/2009.)

A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, por ocasião do julgamento em 28/10/2009, do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Dje 24/02/2010 (Tema 217). Confira-se (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPJ E CSSL. ALÍQUOTAS 8% E 12%. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUSÃO DAS MERAS CONSULTAS MÉDICAS. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA GOZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O STJ tem consolidada interpretação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/1995, assegurando às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares a aplicação das alíquotas de 8% e 12%, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, interpretou a expressão "serviços hospitalares", para fins da redução da alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. No caso vertente, consta da cópia do contrato social da agravante (cláusula quarta) como objeto social a atividade de clínica médica com recursos para a realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos (ID 21947508 dos autos originários) e de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o código e descrição da atividade principal econômica (86.30-5-02 - “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”) e das seguintes atividades econômicas secundárias: “86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos” (ID 21947795 dos autos originários)

4. Dessa forma, algumas atividades por ela realizadas estariam incluídas entre as atividades de prestação de serviços hospitalares, conforme entendimento do E. STJ.

5. Ocorre que, em exame de cognição sumária, não houve comprovação de plano de que a agravante preenche os requisitos imprescindíveis para o gozo do benefício tributário pleiteado, a saber: 1) atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 2) que é sociedade empresária registrada na JUCESP; e 3) que possui licença de funcionamento perante os órgãos de vigilância sanitária, eis que o documento ID 21947923 dos autos originários apresenta a situação “CEVS: Aguardando Documentação”.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF da 3a Região, AI 5026257-88.2019.4.03.0000, Sexta Turma, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 02/03/2020).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI No 9.249/95, ART. 15, § 1o, INCISO III, "A". CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ENTENDIMENTO DO E. STJ. AGRAVO RETIDO.

I - Improcede o agravo retido, uma vez que, de fato, a matéria em questão é eminentemente de direito, sendo dispensada a produção de prova oral ou pericial.

II - A Lei no 9.249/95 estabelece diferentes alíquotas conforme a natureza da prestação de serviço, sendo a base de cálculo do imposto, em cada mês, de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, sendo, todavia, de trinta e dois por cento, na hipótese de serviços gerais, exceto os serviços hospitalares.

III - O contrato social da impetrante reza que o objeto social é "prestação de serviços de atendimento e apoio ao diagnóstico, na atividade de imagenologia" (fl. 58).

IV - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão "serviços hospitalares" constante do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva, considerando-se a natureza do serviço prestado, independentemente da capacidade de internação ou estrutura do estabelecimento, de forma a compreender os serviços normalmente, mas não necessariamente, prestados em hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, excluindo-se as simples consultas médicas, próprias dos consultórios médicos, ainda que prestadas no interior do estabelecimento hospitalar (cf.: EDcl no próprio REsp no 1.116.399/BA, DJe 29.09.2010).

V - Agravo retido não provido. Apelação provida.

(TRF da 3a Região AP 00027136620134036112, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal Antonio Cedenho, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 16/02/2018).

MADANDO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 9249/95. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

1. Redução de alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na Lei 9.249/95. Interpretação da expressão "serviço hospitalar". Possibilidade com exclusão das receitas atinentes às consultas médicas. REsp 1.116.399/BA.

2. Ao interpretar o artigo 15, §1o da Lei no 9.249/95 a Corte Superior considerou serviços médicos laboratoriais que demandam maquinário específico como equiparáveis à estrutura hospitalar. Desse modo, foram incluídos como beneficiários do recolhimento da CSLL no percentual de 12% e do IRPJ no percentual de 8% além dos "serviços hospitalares" também "os serviços médicos laboratoriais". 3. A redução da alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se aplica a todas as receitas da empresa contribuinte, mas apenas aos valores provenientes da atividade especifica, ficando excluídas do benefício, as consultas médicas e outros procedimentos que não exigem maquinário específico.

4. Da análise dos autos, é inequívoca a natureza dos serviços prestados pela impetrante, que atua na área de prestação de serviços laboratoriais de anatomia patológica e citológica, conforme consta dos termos do Contrato Social acostado às fls. 25/28. No mais, a impetrante juntou, ainda, notas fiscais comprovando presta serviços médicos laboratoriais, atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico (fls. 29/35).

5. Apelo e remessa oficial desprovidos.

(TRF da 3a Região, ApReeNec 00113435020134036100, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal Marcelo Saraiva, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2018).

Portanto, com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, outros dois requisitos passaram a ser exigidos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e CSLL, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

Nos termos do artigo 983 do Código Civil, as sociedades empresárias deverão ser constituídas sob a forma de sociedade em nome coletivo, comandita simples, limitada, sociedade anônima ou comandita por ações e ter seus atos constitutivos registrados perante o Registro Público de Empresas, a cargo das Juntas Comerciais (artigo 1.150). A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a partir da vigência da Lei no 11.727/2008 somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que poderão apurar o IRPJ e a CSLL com alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta auferida com a prestação de serviços hospitalares.

Atentando-se ao princípio da estrita legalidade tributária, vê-se que os únicos requisitos exigidos pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 para a concessão da benesse fiscal (redução da alíquota) são os seguintes: a [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

No caso dos autos, o contrato social da apelada descreve o objeto social como “a prestação de serviços médicos tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas; Clínica Médica; Otorrinolaringologia; Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Cursos; Palestras; Treinamentos; e Atividades médicas na sua essência” (ID 277017815).

Já no cadastro fiscal, descrita como atividade principal, “86.30-5-03-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas” (ID 277017817).

Elencando como atividades secundárias:

“85.99-6-04-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

86.10-1-02-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;

86.30-5-01-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;

86.30-5-02-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”.

A recorrida, na inicial, descreve-se como “empresa voltada para a prestação de serviços na área médica, desenvolvendo em grande parte de suas atividades, serviços considerados hospitalares, especificamente de cirurgia - rinosseptoplastia e procedimentos assemelhados, ligados a otorrinolaringologia” (ID 277017810).

Juntou aos autos documentos fiscais que, em maioria, descrevem os serviços como “cirurgia de Rinosseptoplastia”. Indicam, também, a entidade hospitalar em que realizado o procedimento (ID 277017821 e 277017824).

Acostou mapa de agendamentos do centro cirúrgico do Blanc Hospital, sendo que todas as anotações se referem a procedimento de rinosseptoplastia, constando como cirurgiã a sócia Tamires Ferreira Siqueira (ID 277017832).

Pois bem.

Certo não se exigir que a prestação de serviço ocorra em estabelecimento próprio, admitindo-se a utilização de estruturas de terceiros, sem prejuízo à natureza hospitalar da atividade desenvolvida.

Ocorre que, porque o benefício tributário se justifica nos elevados custos relacionados a esse tipo de atividade, demonstra-se inviável a completa dissociação entre atividade hospitalar e a existência de alguma infraestrutura própria.

Nesse sentido, entendo que a prestação de um serviço puramente pessoal, em que a infraestrutura seja completamente fornecida por terceiro, revela-se insuficiente à caracterização da atividade hospitalar. Isso porque, na hipótese, o custo que pretendeu o legislador desonerar recai exclusivamente sobre aquele terceiro.

É dizer, mesmo que a complexidade do procedimento médico seja comum ou própria ao ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica, valendo-se da completa infraestrutura hospitalar de terceiro – incluídos insumos, estrutura física, apoio técnico e serviços de atividade-meio –, não caracteriza atividade hospitalar para fins da alíquota reduzida.

Nesse sentido, já decidiu esta Sexta Turma:

AGRAVO INTERNO. PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL NO PERCENTUAL DE 8% E 12%, RESPECTIVAMENTE, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NA LEI N.o 9.249/95. SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR DE TERCEIROS. RECURSO IMPROVIDO.

Estabelecem os artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/95, respectivamente, que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL será determinada mediante a aplicação dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12% sobre as receitas brutas auferidas mensalmente no caso de prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (artigo 15, § 1o, III, a, com a redação dada pela Lei no 11.727/08).

A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviços hospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

Na forma da lei e do entendimento firmado pelo STJ, não se “exige do contribuinte a prestação de serviços em estrutura própria, mas apenas que o serviço prestado tenha caráter hospitalar, ficando admitida a sua prestação em estrutura hospitalar de terceiro ou mesmo em domicílio; até porque empresas atuantes desta forma também têm custos com a aquisição e manutenção de equipamentos e pessoal especializado para a atividade” (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. Luís Antônio Johonsom di Salvo / 19.03.3021).

Na espécie, de acordo com a cláusula 2a do seu contrato social, a sociedade tem por objeto social (ID 164128920 – pág. 5): clínica médica especializada em dermatologia, ginecologia e obstetrícia, incluindo atividades médicas ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares e consultas médicas.

Da leitura dos documentos anexados à petição inicial se denota tratar-se a autora de consultório médico dermatológico/ginecológico.

Sucede que a prova colacionada (“notas fiscais exemplificativas” – ID 164129090) indicam que os serviços da empresa recorrente são prestados em ambiente hospitalar de terceiros.

Seu corpo clínico presta serviços médicos em hospitais que dispõem de estrutura física condizente para a execução de tais atividades, como o Hospital Israelita Albert Einstein, conforme notas fiscais referidas.

Desta forma exerce a requerente atividades, as quais, obrigatória e imprescindivelmente, são realizadas nas dependências de um hospital, ou seja, ambiente de terceiro.

Logo, a autora não presta serviços hospitalares, ao menos não da forma exigida para fins de incidência de alíquota minorada de IRPJ e CSLL na forma do art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014493-70.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 19/11/2021, DJEN DATA: 24/11/2021)

Em sentido semelhante, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE DE TERCEIRO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO HOSPITALAR PROPRIAMENTE DITO. CARÁTER AUXILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

- O apelado pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas pelo autor informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviço profissional de natureza científica de forma pessoal em ambiente de terceiros - não há informações nos autos sobre a participação de auxiliares na sociedade ou de serviços prestados em estabelecimento próprio.

- O registro na junta comercial possui natureza declaratória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e enunciado 199 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, não é capaz de comprovar o atendimento ao requisito legal autorizador da benesse tributária.

- Constituição como sociedade empresária descaracterizada.

- Os documentos fiscais juntados denotam que o apelado, através de seus sócios, presta serviço de natureza pessoal em estabelecimentos outros, estes sim sujeitos aos custos inerentes aos serviços de natureza hospitalar que a norma pretende desonerar.

- Requisito da prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovado.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033640-48.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. ALÍQUOTAS MINORADAS. LEI 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES E EQUIVALENTES. ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS. CESSÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO TERCEIRO. FUNÇÃO AUXILIAR, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviçoshospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

2.A autora tem por atividade a prestação de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Nos termos do parágrafo único da referida cláusula, que “os serviços que compõem o objeto social da sociedade serão prestados em estabelecimentos de terceiros, tais como Estabelecimentos Hospitalares, Centros de Hematologia, Clínicas Médicas e Outras Entidades de Prestação de Serviços de Saúde licenciadas, motivo pelo qual não apresentou licença sanitária em nome próprio.

3.A atividade não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito, ficando configurada apenas a cessão de mão de obra para realização de atividade específica que integrará o serviço hospitalar efetivamente prestado pelo terceiro – este sim, atendidos os demais requisitos legais – beneficiado pela alíquota minorada do IRPJ/CSLL.

4.A diferenciação se dá quanto ao conteúdo da atividade exercida e do contexto em que é exercida, e não quanto à sua complexidade ou à estrutura utilizada e mantida pela autora naquela atividade. Não se nega que o serviço de caráter hospitalar seja realizado em ambiente de terceiro (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 19.03.3021), desde que o serviço em si tenha caráter hospitalar e estrutura empresarial própria, e não meramente auxiliar ao serviço hospitalar prestado por aquele terceiro.

5. Correta a fundamentação trazida em sentença e aqui destacada: “não obstante os serviços prestados pela autora, num primeiro momento, à exceção das consultas médicas, estarem enquadrados na expressão “serviços hospitalares” constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, são prestados apenas “em estabelecimentos de terceiros”, não fornecendo a empresa infraestrutura necessária para realização de atividades voltadas a assistência da saúde humana. De outra forma: prevalece a mão de obra sobre a infraestrutura, aproximando as atividades que realiza às consultas médicas, que não encontram guarida no benefício fiscal. Reitere-se: o benefício fiscal tem por escopo incentivar a prestação dos serviços hospitalares por aqueles que desenvolvem uma estrutura empresarial para tanto, e não para aqueles que prestam serviços análogos a consultas médicas”.

6. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004799-43.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024)

In casu, demonstrado existir simples exercício da profissão médica pela sócia. Caracterizando atividade puramente intelectual e realizada em caráter pessoal, valendo-se da completa infraestrutura do hospital.

No ponto, sobrelevo a declaração do Premium Day Hospital, que informa: “Declaro para os devidos fins que a Dr(a). Tamires Ferreira Siqueira CRM 169392 é credenciada junto ao Premium Day Hospital, onde realiza suas cirurgias” (ID 277017835).

Assim, ausente qualquer infraestrutura própria, não caracterizada atividade hospitalar para fins da redução de alíquotas.

Mesmo assim não fosse, entendo não estar demonstrado o efetivo exercício de empresa, de modo a constituir substancialmente uma sociedade empresarial.

Nesse sentido, reputa-se sociedade empresária aquelas que exercem atividades próprias de empresário, vale dizer, o exercício de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, nos termos do art. 966 c.c. o 982, ambos do Código Civil.

E, in casu, não restou demonstrada a existência de fatores de produção organizados.

A bem verdade, não resta demonstrada a existência de capital humano fora a única sócia – responsável por todos os procedimentos médicos realizados –, nem de bens de capital ou insumos próprios.

E, não demonstrado que a atividade intelectual é absorvida pela atividade empresária, enquanto um dos fatores organizados de produção, não se deve reconhecer o exercício da empresa.

No ponto, vale conferir os Enunciados no 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo CJF:

Enunciados no 194: “Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”.

Enunciados no 195: “A expressão ‘elemento de empresa’ demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo presente writ.

Custas na forma da lei. Sem honorários, por incabíveis à espécie, a teor do artigo 25 da Lei 12.016/09.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação e à remessa necessária.

O julgamento do REsp 951.251/PR, relatado pelo Ministro Castro Meira, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, com o advento da Lei no 11.727/2008, que alterou o art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, passaram a ser exigidos dois requisitos adicionais para a concessão do benefício de redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL, além do enquadramento da atividade como hospitalar: (i) que o contribuinte esteja constituído como sociedade empresária; e (ii) que atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (ID 309283000).

Nos termos do art. 983 do Código Civil, as sociedades empresárias devem adotar uma das formas societárias previstas em lei e registrar seus atos constitutivos no Registro Público de Empresas, a cargo das Juntas Comerciais (art. 1.150). Para tanto, deve estar demonstrada a organização dos fatores de produção, não bastando a mera reunião de capital humano sem estrutura empresarial própria — interpretação acolhida pelo juízo monocrático (ID 309283000), que assentou a necessidade de verificação de elementos concretos de empresa, em consonância com os Enunciados 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil.

Nos autos, entretanto, a decisão monocrática entendeu não demonstrados os requisitos essenciais, registrando que: as cirurgias são integralmente realizadas em ambiente hospitalar de terceiros, sem comprovação de que a impetrante disponha de infraestrutura própria mínima para caracterizar atividade empresarial (ID 309283000);os documentos inicialmente juntados não evidenciavam a presença de funcionários, insumos, equipamentos ou organização material que caracterizassem sociedade empresária de fato; (iii) a declaração do Premium Day Hospital indicava que a médica apenas realizava cirurgias como credenciada, utilizando a estrutura do estabelecimento (ID 277017835, mencionado expressamente na decisão de ID 309283000).

Embora a agravante tenha posteriormente juntado, em sede de embargos de declaração (ID 309973495, com anexos IDs 309973496 a 309973508), documentos referentes a empregados registrados, holerites, FGTS, contratos de instrumentação cirúrgica e fotografias de sua clínica, a decisão monocrática considerou que tais elementos não alterariam o quadro fático originalmente constatado, por não evidenciarem organização empresarial apta a caracterizar o exercício da empresa nem demonstrarem compatibilidade plena entre suas atividades e as exigências regulatórias da ANVISA (ID 317350571, que rejeitou os embargos).

Diante disso, não comprovados os requisitos cumulativos previstos no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995 — especialmente quanto à demonstração de infraestrutura própria e de efetiva organização empresarial — não há como reconhecer o direito às bases de cálculo reduzidas do IRPJ e da CSLL pretendidas pela agravante.

No mais, entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento do presente recurso.

Reconhecido que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da autora.

É como voto

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em mandado de segurança. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Serviços hospitalares. Alíquota reduzida. Requisitos legais. Sociedade empresária e infraestrutura própria. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Tamires Siqueira Serviços Médicos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União, reformando sentença concessiva de mandado de segurança que reconhecera o direito da impetrante de recolher IRPJ e CSLL com base de cálculo reduzida (8% e 12%) sobre receitas decorrentes de serviços hospitalares, bem como de compensar valores recolhidos a maior, observada a prescrição quinquenal

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos legais cumulativos do art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008, para fins de aplicação das bases de cálculo reduzidas do IRPJ e da CSLL.

(i) saber se os serviços prestados caracterizam “serviços hospitalares”, segundo a interpretação objetiva fixada pelo STJ (Tema 217); e

(ii) saber se a contribuinte comprovou constituir sociedade empresária e possuir organização empresarial/investimentos próprios mínimos, aptos a caracterizar a atividade hospitalar para fins fiscais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (REsp 951.251/PR e REsp 1.116.399/BA – Tema 217) consolidou que “serviços hospitalares” devem ser interpretados objetivamente, mas, após a Lei 11.727/2008, somente sociedades empresárias que atendam às normas sanitárias podem usufruir do benefício, impondo requisitos cumulativos.

A decisão monocrática concluiu que a agravante não demonstrou a existência de infraestrutura própria nem organização empresarial suficiente, prestando serviços exclusivamente em ambiente hospitalar de terceiros, o que descaracteriza o exercício da atividade hospitalar para fins do benefício fiscal.

Os documentos apresentados posteriormente (ID 309973495 e anexos) não alteram o quadro fático, pois não evidenciam absorção da atividade intelectual pela estrutura empresarial, tampouco a organização dos fatores de produção exigida pela legislação e pela jurisprudência da Turma.

Mantida, portanto, a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos cumulativos necessários à aplicação das bases de cálculo reduzidas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. Para a fruição das bases de cálculo reduzidas de IRPJ e CSLL previstas no art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/1995, exige-se o cumprimento cumulativo dos requisitos legais: prestação de serviços de natureza hospitalar, constituição como sociedade empresária e demonstração de organização empresarial própria.”

“2. A mera realização de procedimentos cirúrgicos em ambiente hospitalar de terceiros, desacompanhada de infraestrutura empresarial própria, não autoriza a aplicação das alíquotas reduzidas.”Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20. Lei no 11.727/2008. Código Civil, arts. 966, 982, 983 e 1.150. Lei no 12.016/2009, art. 25.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 951.251/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 22.04.2009. STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.10.2009. TRF‐3, 6a Turma, ApCiv 5014493‐70.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom di Salvo, j. 19.11.2021. TRF‐3, 6a Turma, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05.09.2024. TRF‐3, 6a Turma, ApCiv 5004799‐43.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão